Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTERIORES À RESCISÃO. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por operadora de plano de saúde, em que se discute a exigibilidade de valores supostamente devidos pela ex-beneficiária após a rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores cobrados pela apelante correspondem a mensalidades posteriores à rescisão contratual do plano de saúde; (ii) estabelecer se há prova suficiente do alegado parcelamento de débitos vencidos antes da extinção do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. A rescisão contratual ocorreu em 29/11/2018, conforme declaração emitida pela própria apelante, sendo inviável a cobrança de mensalidades posteriores a essa data.
5. A alegação de parcelamento de débitos anteriores não encontra respaldo no acervo probatório, inexistindo nos autos documento que demonstre a anuência do devedor quanto à renegociação da dívida. As fichas financeiras e demonstrativos unilaterais apresentados pela apelante não constituem prova suficiente do parcelamento, pois carecem de comprovação da manifestação de vontade da parte devedora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O autor deve provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.; 2. Documentos unilaterais não comprovam parcelamento de débitos sem a demonstração da anuência do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §11o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0711811-60.2022.8.07.0005, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024, DJe 30.09.2024.